Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-53.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALTO RISCO DE INADIMPLÊNCIA. PERFIL FINANCEIRO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente a ação revisional relativa a contrato de empréstimo pessoal. A autora alegou abusividade, pleiteando a redução da taxa de juros à média de mercado, recálculo do saldo devedor e repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios contratada, por superar a média de mercado, configura abusividade apta a justificar a revisão do contrato e a devolução de valores pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura, e a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não é abusiva (Súmula 382/STJ; REsp 1.061.530/RS – Tema 27).
5. A revisão de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando a abusividade se encontra cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso.
6. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a análise das circunstâncias do caso concreto.
7. O contrato foi firmado na modalidade de empréstimo pessoal não consignado, sem garantias, circunstância que justifica taxas mais elevadas devido ao maior risco de inadimplência.
8. O valor reduzido do empréstimo e o comprometimento prévio da renda da consumidora por consignações reforçam a caracterização de risco elevado, o que legitima a taxa contratada.
9. Embora as taxas pactuadas superem a média de mercado, a natureza do contrato (empréstimo pessoal não consignado), associada ao perfil financeiro da autora, justifica a aplicação de taxa superior, não configurando abuso contratual.
10. A discrepância entre a taxa contratada e a média do mercado, isoladamente, não comprova abusividade; é necessário avaliar as peculiaridades do caso concreto.
11. Não demonstrada ilegalidade nos descontos, afasta-se o pedido de repetição em dobro do indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.
2. Empréstimos pessoais não consignados, associados ao perfil financeiro do devedor, podem justificar a aplicação de taxas de juros superiores à média, diante da ausência de garantias e do maior risco de inadimplência.
3. A revisão contratual somente é possível mediante demonstração cabal de abusividade concreta, não bastando a mera comparação com a taxa média divulgada pelo BACEN.